Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-60.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000006-60.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, VERA LÚCIA DA SILVA OLÍMPIO e VERA LÚCIA MENDES LEAL, bem ainda quanto aos honorários da execução. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 37588371, o SINDIRETA manifestou concordância (ID: 37983289). Informou ainda que VERA LÚCIA DA SILVA OLÍMPIO e VERA LÚCIA MENDES LEAL renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal não se opôs aos cálculos judiciais (ID: 38215669). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 37588371, homologo-os. Homologo as renúncias manifestadas por VERA LÚCIA DA SILVA OLÍMPIO e VERA LÚCIA MENDES LEAL aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de VERA LÚCIA DA SILVA OLÍMPIO e VERA LÚCIA MENDES LEAL, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se Precatórios em favor de VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA e VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 16 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador